Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal 



    Concedi liberdade provisória a JOSÉ FERNANDO HONORATO AZEVEDO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou o descumprimento das medidas cautelares imposta ao réu, referente à descarga de bateria do equipamento de monitoramento eletrônico em 3/4/2025 (eDoc. 350).



    Intimada, a Defesa do réu apresentou manifestação na qual reconhece a ocorrência do episódio de descarga de energia, sustentando, todavia, que o “cabo de carregamento apresentou falha” e que “foi até o CIME e efetuou a troca do carregador” (eDoc. 357).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, considerando a falha no carregador do equipamento de monitoração eletrônica.



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para acompanhamento das medidas. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente